Tribunal: CARF
Processo: 10830.008491/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.008491/2009-64
ACÓRDÃO
2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA.
Mantém-se a glosa da dedução cuja rejeição foi motivada pela
circunstância de o recibo simples não identificar o beneficiário das
despesas e não haver comprovação do efetivo pagamento da mesma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Lilian Cláudia de Souza que lhe davam provimento. Fará o voto vencedor a Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um
crédito tributário total de R$ 4.585,04, já incluídos juros de mora e multa de
ofício.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$ 3.784,00, relativas aos gastos com Fernando
Dezem e Rogério de Jesus Pedro (recibos que não atendem às especificações
legais); e com Fernanda Astolfi Urbano-ME - Esthetical Form (estabelecimento
não qualificado como hospital ou clínica médica). Outrossim, foi apurada Omissão
de Rendimentos do Trabalho de Sociedade Campineira de Educação e Instrução
(CNPJ 46.020.301/0001-88), no montante de R$ 8.736,23.
Lavrada a Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou a defesa de fls.
02, na qual discorda apenas das glosas de despesas médicas relativas a Fernando
Dezem e Rogério de Jesus Pedro, no montante de R$ 2.200,00. Afirma que os
recibos somente não foram aceitos porque não constaria o endereço de cada um
deles. Aduz que a identificação deles é perfeitamente possível pelos elementos ali
constantes, de sorte a não haver ofensa ao artigo 80, III, do Decreto n° 3.048/99.
A contribuinte entende também que não pode ser punida por algo que foram um
equívoco do emissor do recibo. Consigna na defesa o endereço de ambos, no
mesmo município de domicílio da contribuinte.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o
tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes legalmente
previstos e relacionados na Declaração de Ajuste do declarante. Artigo 80, II, do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
3
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos. Artigo 73, 80, § 1o, III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
b) nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem por objeto as glosas relativas às deduções de pagamentos
efetuados a FERNANDO DEZEM e a ROGERIO DE JESUS PEDRO.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Despesas Médicas. O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de março de
1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe
que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
4
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do
Regulamento de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
5
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos no ano-calendário de serviços passíveis de
dedução.
Especificamente quanto às despesas médicas, tal dedução fica condicionada ainda
a que os pagamentos sejam especificados e comprovados. Há ainda a
necessidade de indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Então, com base no artigo 73 do RIR/99, resta patente que, a critério da
autoridade fiscal, as deduções estão sujeitas à comprovação. Ademais o artigo 80
do mesmo diploma legal repete a necessidade de que os pagamentos sejam
especificados e comprovados. Além disso, exige diversos requisitos a constarem
do recibo emitido.
Ou seja, ao contribuinte cabe o seguinte ônus:
a) zelar pela emissão dos recibos com os requisitos legais que lhe ofereçam
segurança perante terceiro interessado (fisco) – e em regra esses serão aceitos
até porque por vezes a prova do efetivo pagamento é impossível, como no caso
de pequenos valores;
b) fazer prova dos pagamentos sempre que lhe for solicitado, a critério da
autoridade fiscal (“pagamentos especificados e comprovados”).
Resta claro, portanto, que o ônus da prova é do contribuinte.
Como se disse, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que
contenha os requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos
de todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a
mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços
prestados de valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço
médico prestado de forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse
justificar os pagamentos contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
6
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos.
Como, também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas
correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei
para este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente
do não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também
importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da
Receita Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não
basta ao contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este
comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico contratado e
o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também
o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do
pagamento é alto. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para
quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a
terceiros interessados.
No caso em tela, foram glosadas despesas médicas no valor total de R$ 3.784,00,
sendo que a contribuinte impugna apenas as despesas médicas relativas a
Fernando Dezem e Rogério de Jesus Pedro, no montante de R$ 2.200,00.
O lançamento ocorreu porque os recibos apresentados não ostentavam o
endereço dos prestadores do contribuinte. Afirma a contribuinte, em sua defesa,
que os recibos somente não foram aceitos porque não constaria o endereço de
cada um deles. Aduz que a identificação deles é perfeitamente possível pelos
elementos ali constantes, de sorte a não haver ofensa ao artigo 80, III, do Decreto
n° 3.048/99. A contribuinte entende também que não pode ser punida por algo
que foram um equívoco do emissor do recibo. Consigna na defesa o endereço de
ambos, no mesmo município de domicílio da contribuinte.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
7
Entretanto, como visto, a legislação permite a exigência de outros elementos que
corroborem o conteúdo do recibo. O recibo não é suficiente a comprovar nem a
efetiva prestação dos serviços e tampouco a real transferência do numerário.
Note-se que o sujeito passivo não apresentou um único exame ou prontuário que
dê sustentação à sua alegação de que se submeteu a tais tratamentos.
Ademais, não apresentou nenhum documento que ateste a transferência dos
numerários, tais como comprovantes de transação bancário, microfilme de
cheques ou extratos bancários que confirmem saques com datas e valores
compatíveis com os pagamentos.
Portanto, em que pese o inconformismo da contribuinte, acertado o
entendimento fiscal pela glosa, devendo esta ser mantida pela falta de
comprovação do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa, ante a
possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com consulta aos bancos de
dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não
impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de
31 de outubro de 2017) (grifamos).
No caso em exame, a ausência do endereço foi o critério decisório determinante à
manutenção das glosas, como se lê no seguinte trecho do acórdão-recorrido:
O lançamento ocorreu porque os recibos apresentados não ostentavam o
endereço dos prestadores do contribuinte. Afirma a contribuinte, em sua defesa,
que os recibos somente não foram aceitos porque não constaria o endereço de
cada um deles. Aduz que a identificação deles é perfeitamente possível pelos
elementos ali constantes, de sorte a não haver ofensa ao artigo 80, III, do Decreto
n° 3.048/99. A contribuinte entende também que não pode ser punida por algo
que foram um equívoco do emissor do recibo. Consigna na defesa o endereço de
ambos, no mesmo município de domicílio da contribuinte.
A propósito, registro a motivação do lançamento (fls. 23):
1)Comprovantes apresentados, emitidos por FERNANDO DEZEM e ROGERIO DE
JESUS PEDRO, não atendem as especificações legais. Conforme Decreto
3000/99(RIR/99), artigo 80, item III, as despesas médicas serão consideradas
realizadas desde que seus pagamentos sejam especificados comprovados
mediante apresentação de comprovantes com indicação do Nome, Endereço, CPF
ou CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
8
2) FERNADA ASTOLFI URBANO-ME (ESTHETICAL FORM) estabelecimento não
qualificado como hospital ou clinica médica, nos termos da legislação especifica.
Como a isolada ausência de indicação do endereço do prestador do serviço é
insuficiente para motivar a glosa, as respectivas deduções devem ser
restabelecidas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer as deduções relacionadas aos pagamentos
realizados a FERNANDO DEZEM e ROGERIO DE JESUS PEDRO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada
Em que pesem os bem lançados fundamentos do Relator, trata-se de questão
probatória e o entendimento vencedor foi no sentido de que a documentação apresentada não é
suficiente para comprovar as despesas com saúde em relação aos profissionais FERNANDO
DEZEM e a ROGERIO DE JESUS PEDRO.
De se registrar inicialmente que, conforme consta da notificação de lançamento,
não se trata de glosa por ausência de endereço simplesmente. Vejamos a complementação dos
fatos:
1) Comprovantes apresentados, emitidos por FERNANDO DEZEM e ROGERIO DE
JESUS PEDRO, não atendem as especificações legais. Conforme Decreto
3000/99(RIR/99), artigo 80, item III, as despesas médicas serão consideradas
realizadas desde que seus pagamentos sejam especificados comprovados
mediante apresentação de comprovantes com indicação do Nome, Endereço,
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Foram apresentados apenas recibos simples, sem a necessária identificação do
beneficiário do serviço prestado e sem a comprovação do efetivo pagamento pelo serviço
prestado.
Nos termos da legislação citada na Notificação de Lançamento, a dedução da
despesa com saúde restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (inciso II do § 1o do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999),
de forma que a falta de identificação do beneficiário no recibo faz com não seja possível verificar o
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.008491/2009-64
9
cumprimento da legislação; ademais, não restou comprovado o efetivo pagamento da despesa, de
forma que considero não comprovada a despesa.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Original